Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-07.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (APELANTE), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), ALVAALAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 42.609.481/0001-87 (APELADO), PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 15.873.559/0001-01 (APELADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), BRUNA FARIA HENRIQUES - CPF: 455.987.308-98 (ADVOGADO), ALVAALAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 42.609.481/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA PEFIN. EFEITOS EQUIVALENTES À NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CESSIONÁRIA E CEDENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Adiante Recebíveis S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida da empresa demandante no sistema PEFIN da Serasa Experian, com base em crédito cedido por ALVAALAB Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a anotação no sistema PEFIN equivale à negativação e enseja os mesmos efeitos jurídicos; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária entre a cessionária e a cedente dos créditos inscritos; (iii) aferir se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada equipara a anotação no PEFIN à negativação, dado o caráter público e os efeitos prejudiciais na concessão de crédito.

4. A inclusão indevida da demandante em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. 5. A responsabilidade solidária da cessionária e da cedente decorre da aplicação da teoria da asserção e da falha na verificação da existência do crédito cedido. 6. A empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A anotação no sistema PEFIN da Serasa Experian possui os mesmos efeitos jurídicos da negativação, caracterizando inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido, ainda quando a vítima é pessoa jurídica. 3. A responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é solidária entre cessionária e cedente, aplicando-se a teoria da asserção."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 385 e nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 23/09/2024; TJ-MT, Ap. Cív. nº 0011465-32.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ADIANTE RECEBÍVEIS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por
PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA
, que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 7.300,00 e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Alega a recorrente
ADIANTE RECEBÍVEIS S/A
que atua no segmento de fomento mercantil e que regularmente adquiriu direitos creditórios supostamente devidos pela recorrida, cuja existência e regularidade foram diligenciados junto a repositórios públicos que confirmaram a existência e validade dos direitos creditórios, tendo inclusive realizado pagamento pela respectiva compra diretamente na conta da cedente ALVAALAB.

Sustenta que, nos termos do artigo 293 do Código Civil, passou a exercer seus direitos em face da devedora em legítimo exercício regular de um direito.

Argumenta que, ainda que se admita eventual ilícito praticado por terceiro na emissão da duplicata, não se pode ignorar que figurou como terceira de boa-fé, não sendo razoável manter sua condenação a título de danos morais, especialmente porque promoveu mera restrição PEFIN, que não se confunde com negativação ou protesto.

Sustenta que, sob a premissa de boa-fé de que o crédito cedido era válido mas não foi quitado, passou a adotar medidas para sua cobrança, o que representa exercício regular de direito reconhecido pelo artigo 188, I, do Código Civil. Invoca precedente do TJSC que decidiu em situação análoga não haver demonstração de ato ilícito quando a requerida agiu no exercício regular de direito, já que o artigo 293 do Código Civil autoriza o cessionário a exercer atos conservatórios do direito cedido independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor.

A apelante sustenta ainda que mera restrição PEFIN não se equipara à negativação, argumentando que o PEFIN é serviço da SERASA que abrange pendências financeiras com objetivo de otimizar processo de cobrança e negociação de dívida, sendo que, caso não ocorra pagamento, a restrição poderá evoluir para negativação, o que não ocorreu no caso. Defende que a restrição PEFIN nada mais é que dívida inadimplida em fase de cobrança, não se equiparando a débito negativado, razão pela qual não gera, por si só, dano moral indenizável.

Argumenta também a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, sustentando que se cercou de todas as cautelas possíveis, verificando existência e validade dos títulos perante Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Serviço Federal de Processamento de Dados, além de não permitir cadastro na plataforma com e-mail inexistente. Alega que as notas fiscais foram efetivamente emitidas pela ALVAALAB e alienadas onerosamente à ADIANTE, que pagou à vista pelos direitos creditórios de boa-fé.

Para pessoa jurídica, argumenta que o dano moral não se presume, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.759.821 DF) que estabelece não ser possível aceitar existência de dano moral suportado por pessoa jurídica sem apresentação de qualquer tipo de prova ou indícios que permitam ao julgador concluir pela ocorrência de prejuízo extrapatrimonial. Sustenta que não houve negativação em órgãos de protesto ou restrição ao crédito, nem comprovação de prejuízos em operação financeira, comercial, redução de score ou comprometimento do faturamento da recorrida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer seja o valor reduzido para aproximadamente R$ 1.000,00, argumentando que a indenização de R$ 10.000,00 é desproporcional.

Por fim, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Constam nos autos contrarrazões apresentadas pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso (id. 286285391).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência de danos morais no caso concreto e, eventualmente, sobre a ausência de responsabilidade da apelante por culpa exclusiva de terceiro.

DA EQUIPARAÇÃO ENTRE PEFIN E NEGATIVAÇÃO

Inicialmente, com relação à alegação de que a demandante não possuía negativações nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente anotação de PEFIN – Pendência Financeira, passo a tecer algumas considerações.

As anotações no Pefin são pontos incontroversos nos autos, vez que consta do documento de id. 286284891 o registro da inadimplência no Serasa Experian, no valor de R$ 7.300,00, efetuada pela agravante Adiante Recebíveis, senão vejamos:

Ao contrário do alegado pela apelante, em simples consulta ao site do Serasa Experian, nota-se que o PEFIN consiste em "
um serviço da Serasa Experian criado para adicionar dívidas em aberto e regularizar débitos de consumidores no banco de dados da própria Serasa Experian
".

Ou seja, não se trata de mera pendência financeira interna, posto que terceiros podem consultar tal cadastro público para averiguar a situação financeira de pessoa física ou jurídica. Segundo consta no próprio site da Serasa Experian:

"O que significa ter uma pendência no PEFIN? Ter uma pendência incluída no PEFIN da Serasa Experian indica que a pessoa física ou jurídica possui dívidas em aberto com alguma empresa e que elas foram registradas na ferramenta para que outras instituições possam consultá-las. Essa adição pode afetar significativamente o crédito do devedor, dificultando a obtenção de novos financiamentos ou crediários, uma vez que outras entidades poderão ver esse histórico ao realizar consultas de crédito. Isso também pode resultar em restrições adicionais, como o aumento de taxas de juros para novos créditos ou a exigência de garantias adicionais."

Com efeito, há evidente publicidade na anotação PEFIN, equiparando-se à negativação, inclusive quanto aos efeitos negativos que atingem a pessoa física ou jurídica supostamente inadimplente.

Neste particular, verifica-se que a empresa demandante juntou aos autos documentação que comprova constarem informações de inadimplência nas bases de dados consultadas, sem qualquer ressalva quanto à anotação se tratar especificamente de PEFIN ou negativação tradicional, sendo indicados apenas os contratos registrados no SERASA.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de equiparar o PEFIN à negativação para fins de configuração de dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ANOTAÇÃO ANTERIOR NO PEFIN – EQUIPARAÇÃO A APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A anotação de dívidas noPEFIN se equipara à inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, já que fica disponível o acesso ao seu histórico de pendências financeiras. Ainda que se trate de protesto irregular, a preexistência de legítima inscrição no cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por dano moral (Súmula 385 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011465-32 .2014.8.11.0002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Logo, a anotação das dívidas da autora no referido sistema se equipara à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que fica disponível o acesso ao seu histórico de inadimplência.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA

Logo, considerando que inequivocamente foi realizada inclusão de débito inexistente pela demandante no PEFIN – questão que não foi impugnada nesta via recursal pelas partes –, o reconhecimento do ato ilícito é medida que se impõe.

Ademais, o dano moral no caso dos autos se constitui
in re ipsa,
não sendo necessária à sua comprovação, sendo presumido pela própria natureza da lesão causada à honra objetiva da pessoa jurídica.

Tratando-se de pessoa jurídica, é cediço que o dano moral se configura pela lesão à honra objetiva, ou seja, à reputação, ao bom nome, à imagem e à credibilidade da empresa perante terceiros. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, ainda que sob a modalidade PEFIN, causa inequívoco abalo à imagem empresarial, dificultando o acesso ao crédito e prejudicando as relações comerciais.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).
2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ART. 1.012, § 3º, DO CPC E ART. 375-A DO RITJMG - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO PEFIN - EQUIPARAÇÃO À NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO . 1. Nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC e art . 375-A do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser realizado em petição simples incidental, não sendo possível formulá-lo na própria peça recursal, via inadequada para o pedido.
2. A inclusão da dívida no PEFIN equipara-se à negativação do nome do consumidor, eis que ambas procedem à inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, os quais são acessados por outras empresas com a finalidade de verificar o histórico de inadimplência daquela.

3 . O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido
. 4. Na fixação do valor da compensação por dano moral, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o quantum fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027348520228130596, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais com tutela de urgência - Anotação indevida de débito perante o sistema PEFIN - Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito impugnado e rejeitou o pedido de indenização por danos morais - Insurgência do autor - Réu que não logrou êxito em comprovar a origem da dívida -
Dados do sistema PEFIN que possui publicidade perante terceiros - Cadastro análogo ao de proteção ao crédito - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Danos morais configurados, de caráter in re ipsa
- Quantum reparatório fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de parcial procedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034160420238260082 Boituva, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 11/07/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO

Sobre a alegação de culpa exclusiva de terceiro invocada pela apelante,
tenho que não merece prosperar
.

A apelante defende ser terceira de boa-fé na relação jurídica, posto que somente adquiriu os direitos creditórios nos termos do art. 286 do Código Civil, asseverando ter "
empregado todas as cautelas possíveis e imaginárias ao negócio
" e que precedeu à aquisição dos direitos creditórios com todas as confirmações disponíveis quanto à existência da empresa cedente e à validade da Nota Fiscal Eletrônica.

Contudo, analisando detidamente os autos, observa-se que as requeridas ADIANTE RECEBÍVEIS S/A e ALVAALAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA possuem responsabilidade solidária pelos danos causados à empresa demandante, vez que a inscrição foi efetuada pela recorrente, apesar da Nota Fiscal ter sido gerada pela em presa ALVAALAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, conforme consta dos documentos juntados ao id. 286284891 e ao id. 286284890 do feito.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, observa-se que as requeridas possuem responsabilidade pelos danos causados à empresa Demandante. Inequívoco que se aplica ao caso concreto a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as condições da ação serão avaliadas de acordo com as alegações iniciais.

Inequivocamente se aplica ao caso concreto a
teoria da asserção
, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as condições da ação serão avaliadas de acordo com as alegações iniciais:

‘A teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação.’
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.332.076/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha)

No mais, inequivocamente a empresa ALVAALAB cedeu à apelante créditos inexistentes, sendo evidente a sua falha. Neste ponto, não obstante as alegações de que tomou todas as cautelas antes de promover a restrição, inexistem provas robustas que corroborem com tais afirmações, vez que a apelante se limitou a juntar as notas fiscais ordinárias.

Portanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

(...) 5 .
Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC).
6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ.
2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC).
3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAPEVA. TESE INSUBSISTENTE. DEMANDA QUE DEVE SER EXAMINADA À LUZ DO ARTIGO 7º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO.
ADUZIDA AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TESE SEGUNDO A QUAL A ANOTAÇÃO COMO PENDÊNCIA FINANCEIRA (PEFIN) NÃO SE CONFUNDE COM NEGATIVAÇÃO. AFASTAMENTO . SITE DO SERASA EXPERIAN QUE ESCLARECE O CARÁTER PÚBLICO DO REGISTRO E A POSSIBILIDADE DE CONSULTA POR TERCEIROS QUE CONCEDEM CRÉDITO OU VENDEM A PRAZO QUANDO DA ANÁLISE DO RISCO DA OPERAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANO MORAL IN RE IPSA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA (R$ 12 .000,00 - DOZE MIL REAIS). CABIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAR O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA À RAZOABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU REPERCUSSÃO EM OUTRAS ESFERAS JURÍDICAS . FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O ABALO ANÍMICO SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012034-16.2023.8 .24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria de Lourdes Simas Porto, Terceira Turma Recursal, j. 27-11-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50120341620238240019, Relator.: Maria de Lourdes Simas Porto, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Turma Recursal)

Soma-se a isso que a inscrição dos débitos no PEFIN foi solicitada diretamente pela apelante, conforme documento de id. 286284891. Neste ponto, nada obstante as alegações de que tomou todas as cautelas antes de promover a restrição, inexistem provas que corroborem com tais afirmações.

Logo, seja pela teoria da asserção – posto que a demandante imputa a prática dos eventos danosos às duas requeridas – seja pela efetiva demonstração, no decorrer da instrução processual, de responsabilidade das empresas ADIANTE RECEBÍVEIS S/A e ALVAALAB pela lesão causada à demandante,
necessária a manutenção da responsabilidade solidária das requeridas reconhecida pelo juízo
a quo
.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, no que se refere ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, tem-se que o valor deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor e a extensão ou repercussão do dano, não podendo ser irrisório, nem mesmo fonte de enriquecimento sem causa.

O parâmetro adequado para mensuração da indenização por danos morais deve atender às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos. A indenização tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e, ao mesmo tempo, desestimular o ofensor da prática de novos atos da mesma natureza.

A dúplice natureza da indenização por danos morais é bem explicada por Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho :

"Na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas:

I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial;

II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie (...) o que pode amenizar a amargura da ofensa." (Programa de Responsabilidade Civil - 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109)

Na hipótese dos autos, considerando a condição econômico-financeira das partes, vê-se que a ré ADIANTE RECEBÍVEIS S/A é empresa de relevante porte, do mesmo modo que a demandante possui considerável estrutura empresarial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - assentou que ‘
e
m relação ao montante indenizatório, é pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos danos sofridos pela inscrição e manutenção indevida em órgão de proteção ao crédito
, de modo que a revisão da verba indenizatória, no caso, também esbarraria na Súmula 7/STJ’.
(STJ - AREsp: 2729495, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)

Ante o exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO
da apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista o dispêndio de tempo e esforço do patrono da parte vencedora com a interposição do recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025